Tribunal: TJDFT
Processo: 0737399-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737399-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo, interposto por VALTER ROQUE MORAES CARLOTTO contra decisão proferida nos autos da ação de liquidação de sentença coletiva (autos no 0739532-28.2024.8.07.0001), ajuizada em face de Banco do Brasil S/A. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau da 15a Vara Cível da Comarca de Brasília, que declinou de ofício da competência, determinando a remessa dos autos à comarca de Vargem/SC, sob o fundamento de que não seria admissível a escolha aleatória de foro, considerando que o autor reside em Santa Catarina. Irresignado, o Agravante sustenta que é consumidor hipossuficiente, e que a ação proposta tem por objeto a liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 94.00.08514-1, ajuizada em 1994 contra a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, todos com sede em Brasília/DF. Ressalta que a referida ação coletiva tramitou e ainda tramita na cidade de Brasília, sendo o Superior Tribunal de Justiça o órgão prolator da decisão final. Aduz que, nos termos do artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, é competente o foro do local da sede da pessoa jurídica ré, e que a escolha do foro de Brasília não foi aleatória, mas sim fundamentada na facilitação do acesso à justiça, conforme previsto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, que a jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que, tratando-se de competência territorial relativa, não é possível ao magistrado declinar de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ e a Súmula 23 do TJDFT. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau desconsiderou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de tumulto processual e prejuízo à efetiva prestação jurisdicional, caso os autos sejam remetidos a comarca diversa, o que configura o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é consumidor em situação de vulnerabilidade, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do STJ. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal: a suspensão da decisão agravada, com o reconhecimento da competência da Vara Cível de Brasília/DF para processar e julgar a demanda; a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento definitivo; e, ao final, a reforma da decisão agravada, para que os autos permaneçam na comarca de Brasília/DF, onde foi ajuizada a ação, em conformidade com a legislação processual e a jurisprudência dominante. Preparo regular (ID no 75852296). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A liquidação individual de sentença coletiva movida pelo agravante tem por objeto a sentença da ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O agravante, apesar de possuir domicílio em Vargem/SC, optou por promover a referida ação no local da sede do banco agravado, em Brasília/DF. Todavia, o Juízo de origem declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Vargem/SC reconhecendo a abusividade da propositura da demanda em Brasília (ID no 247939168 do processo originário). Contra a referida decisão, o agravante interpôs o presente recurso, em que pleiteia o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Vargem/SC e determinar o regular prosseguimento do feito na Vara Cível de Brasília. De fato, o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar da sede da pessoa jurídica para processar e julgar a ação em que for ré. Todavia, a alínea “a”, do inciso III, do art. 53, do CPC apenas deve ter aplicabilidade se a causa não versar sobre transação efetivada especificamente com uma filial, agência ou sucursal, tendo em vista que em tal circunstância deve incidir a regra prevista na alínea “b” do mesmo dispositivo legal, in verbis: “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu.” Nesse contexto, a competência para processar e julgar a demanda é, em regra, do domicílio do autor ou do foro da agência que forneceu a cédula de crédito rural cujo débito foi supostamente corrigido por índice que não teria refletido a inflação do período, com base no art. 53, inciso III, alínea “b”, do CPC. Nesse sentido, seguem precedentes desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. ACP 94.008514-1. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DOS AUTORES. ESCOLHA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor de ação de produção antecipada de prova, contra decisão que declarou a incompetência do Juízo do Distrito Federal e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Turvo/SC (domicílio do autor e lugar onde foi firmada a cédula de crédito rural). 2. A relação jurídica estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira não é de consumo, pois obtido empréstimo para incrementar a atividade produtiva, o que não caracteriza a figura de destinatário final do serviço financeiro, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A liquidação do título executivo judicial coletivo não pode ser interposta em foro aleatório, sem nenhuma relação com as comarcas de domicílio dos beneficiários, ainda que se trate do foro de domicílio do substituto processual extraordinário, sob pena de afronta ao princípio do Juiz natural. Precedentes do STJ. 4. No caso específico da ação de produção antecipada de prova, o art. 381, §2o, do CPC, dispõe que a produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu. 4.1. Assim, pela razão de ser precípua da norma - facilitar a produção de prova - e considerando que o financiamento rural foi contratado em Turvo/SC, onde o Réu possui agência/sucursal (art. 53, III, "b", do CPC), deve-se concluir que a escolha dos Agravantes pelo foro do Distrito Federal é abusiva. 4.2. Evidenciada a abusividade na escolha aleatória de foro pelos Agravantes, não há razão para se falar em violação à súmula 33 do STJ, a qual não pode servir de escudo para desrespeitar regras processuais de competência e o princípio do juiz natural. 5. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.” (Acórdão 1750482, 07170364220238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença que visa a instruir posterior liquidação ou cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que a cédula de crédito rural foi, ordinariamente, emitida com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ. 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. O autor reside no município de Campo Grande/MS, o negócio jurídico foi realizado em Maracaju/MS e o escritório profissional dos advogados do autor está situado em Assis/SP. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1699908, 07014194220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declinou da competência em liquidação provisória individual de sentença coletiva referente à ação civil pública 98.8541-1 proposta pela parte agravante contra o Banco do Brasil. 2. O fim almejado pelo legislador processual civil quando estabeleceu as regras de competência foi facilitar o acesso à Justiça, aproximando do Poder Judiciário a análise da controvérsia e permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 3. Não está claro qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação no Distrito Federal, pois o autor tem domicílio em outro Estado e a cédula de crédito rural foi emitida por agência ou sucursal também de outro Estado, caracterizando a escolha aleatória de foro e ofendendo o princípio do Juiz Natural. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1666613, 07280176720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Destaca-se que não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, notadamente quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Segundo a nota técnica no 8/2022 elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, “o aumento artificial de demandas gerado pela assunção de competência que caberia a outros Tribunais tem reflexos no aumento da quantidade de processos distribuídos e consequentemente aumento da taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos em todos os graus de jurisdição e queda na qualidade da prestação jurisdicional”. Ademais, em análise perfunctória, característica desta fase recursal, observa-se que o processo ainda se encontra em fase inicial, sendo certo que sequer houve ampla instrução processual, a qual poderia justificar a excepcional prorrogação da competência, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processuais (arts. 4o e 6o do CPC). De tal modo, não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado, de modo que resta prejudicada a análise do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nessas circunstâncias, verifica-se que os fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e à antecipação de tutela. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador